Tribunal: TJDFT
Processo: 0756621-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA NATALINA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR CONTA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM CURSO. PAD INSTAURADO POR ATRASO NO RETORNO. APLICAÇÃO DE NORMATIVO INTERNO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a 9a saída temporária natalina. A negativa do benefício baseou-se na existência de procedimento administrativo disciplinar instaurado em razão de atraso de 32 minutos no retorno de saída quinzenal anterior, com fundamento no art. 3o, §11, da Portaria VEP no 01/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito indeferir saída temporária previamente autorizada com base em procedimento disciplinar ainda em curso, sem decisão judicial definitiva; e (ii) verificar se a restrição imposta fere os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária é benefício sujeito a requisitos legais e regulamentares, incluindo o bom comportamento carcerário, cuja avaliação compete ao Juízo da execução com base em elementos objetivos e subjetivos.
4. A Portaria VEP no 01/2025, art. 3o, §11, veda expressamente a concessão do benefício ao apenado que responda a procedimento disciplinar por falta de natureza média cometida nos 30 dias anteriores, sendo este o caso do paciente.
5. O atraso injustificado de 32 minutos no retorno de saída anterior caracteriza conduta passível de apuração disciplinar, nos termos do art. 111, XVI, do Código Penitenciário do DF, legitimando a instauração do PAD no 1404/2025.
6. A suspensão do benefício não configura antecipação de pena ou quebra da presunção de inocência, mas medida cautelar voltada à preservação da disciplina e da confiança entre o apenado e o Estado, indispensável à execução progressiva da pena.
7. A negativa fundamentada do benefício, com base em norma interna e em conduta recente, não evidencia constrangimento ilegal, tampouco desproporcionalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O Juízo da execução pode indeferir saída temporária previamente autorizada quando, antes de sua fruição, o apenado passa a responder a procedimento disciplinar por falta média ocorrida nos 30 dias anteriores, conforme regulamentação interna.
2. A negativa de benefício nessas condições não viola os princípios da presunção de inocência ou do devido processo legal, por não se tratar de punição antecipada, mas de medida cautelar voltada à preservação da disciplina carcerária.
3. A análise da proporcionalidade deve considerar o contexto da conduta e o comprometimento do vínculo de confiança necessário à progressão penal.